Tribunal: STF
Processo: RHC 54990
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DO PRAZO PARA TERMINAÇÃO DO INQUERITO
POLICIAL (ART.10,DO CPP). INQUERITO JA ENVIADO A JUIZ COMPETENTE.
SUPERAÇÃO DA QUESTÃO ATINENTE AO DESCURSO DO ALUDIDO PRAZO SEM A
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA.
RECUURSO NÃO PROVIDO.